Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011320-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BARRETO DA MOTTA MESSANO - CPF: 050.260.796-36 (ADVOGADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0001-17 (AGRAVANTE), ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI - CNPJ: 35.065.469/0001-93 (AGRAVADO), FRANCHESCO LEOPOLDINO PALHARES - CPF: 063.535.296-60 (ADVOGADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no1011320-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: CIA DE PROCESSAMENTO MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A

AGRAVADO
: ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTES EIRELI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA REMOÇÃO DOS BENS – ARRESTO DEFERIDO - CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ATOS DE CONSTRIÇÃO – CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS A CONTENTO - ACUIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DEFESA DE DIREITOS DE TERCEIRO – DESCABIMENTO - BENS PENHORADOS – EXECUÇÕES DISTINTAS – ARTIGO 18 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o Oficial de Justiça cumprido o mandado com acuidade e no limite de suas obrigações funcionais, não há que se falar em penalidade, muito mais ainda quando este agiu no estrito cumprimento da determinação judicial, além de inexistir comprovação de ilegalidade ou irregularidade no ato diligenciado.

Ninguém
poderá
pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, como no caso, onde o agravante defende que os bens penhorados encontra-se vinculados a outros exequentes em processos distintos. Inteligência do artigo 18 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida na
Execução de Título Extrajudicial Fundado em Obrigação de Pagar Quantia Certa no 1003786-36.2021.8.11.0028,
ajuizada por
ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTES EIRELI
, ora agravada, que revogou a suspensão do arresto, e manteve a ordem de arrombamento.

Em suma, informa a agravante que o ato praticado pelo
Oficial de Justiça ANTÔNIO ERMELINDO DA SILVA
beira a ilegalidade e o abuso de autoridade.

Pondera que o aludido Oficial de Justiça, em cumprimento de ordem judicial de ARRESTO, decidiu por conta própria recolher os bens da executada, em desatenção de sua obrigação legal, operando a remoção do patrimônio do local sem qualquer avaliação.

Enfatiza ainda que a decisão judicial imputava a obrigação do Oficial de Justiça em apenas realizar o ARRESTO dos bens, ou seja, uma mera listagem, com o intuito de os preservarem para futura execução. Entretanto, por razão desconhecida, os bens foram removidos do local.

Requer seja declarada a nulidade de todos os atos praticados pelo Oficial de Justiça, devendo os bens serem devolvidos para o endereço da executada, onde foram retirados de forma arbitrária, sob pena de multa.

No mais, pontua que a decisão merece ser reformada em caráter urgente e emergencial, pois as consequências nefastas desse equívoco poderão ensejar o arresto de bens que já se encontram em garantia a outros credores, além do fato de que a forma que a agravada pretende desmobilizar a planta industrial, com maçaricos, poderá gerar dano e prejuízo ao patrimônio, afetando, definitivamente, seu valor de mercado.

Conclui alegando que mesmo após ter ocorrido todos os fatos na data de
09/06/2022
, a Juíza de Direito se declarou SUSPEITA para apreciar a presente demanda, determinado a remessa dos autos ao substituto, o que lhe causou estranheza, justificando a concessão do efeito suspensivo.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada que revogou a suspensão do arresto, mantendo a ordem de arrombamento.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 131684662
.

As contrarrazões vieram no ID no 134882657, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, vale salientar que o Oficial de Justiça cumpriu suas obrigações funcionais a contento.

Isto porque, analisando detidamente os autos originários na Comarca de Poconé-MT, verifica-se que a citação foi determinada no despacho proferido em
13/12/2021
(
ID no 72507946 – autos originários
), sendo expedido o respectivo mandado (
ID no 78292565 – autos originários
), todavia, este foi devolvido em
17/03/2022
, com certidão negativa, oportunidade em que o Oficial de Justiça

cerificou que deixou de citar a executada, já que seus donos residem na cidade de Belo Horizonto-MG, bem como deixou de arrestar os maquinários em razão da falta de pessoas capacitadas para desmontagem. Confira no
ID no 79820717 dos autos originários
:

“Certifico que
DEIXEI DE CITAR
O REPRESENTE LEGAL DA FIRMA CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S.A pois ali funcionava uma mineradora (garimpo) e o local se encontra se fechado com um portão no cadeado existindo ali apenas um guarda que disse que ali um funcionava um garimpo mais já está desativado e que seus donos moram na cidade de BELO HORIZONTE - MG não sabendo dizer seus endereços naquela cidade. Certifico mais que
DEIXEI DE PROCEDER O ARRESTO
em razão de falta de pessoas capacitadas pois ali tem que desligar energia, tem que ter caminhões muk, tecnicos em desmontagem e local para deixar os bens arrestados pois são todos de grande porte. E para constar digitei a presente certidão.”(assinado eletronicamente – BENEDITO ANSELMO

RONDON –
17/03/2021
)
Grifei
.

Diante de tal certidão, a exequente requereu o desentranhamento do mandado para nova diligência, em especial de arresto, colocando à disposição do Poder Judiciários pessoas habilitadas e veículos para remoção dos maquinários em local adequado, qual seja, em sua sede no município de Nobres/MT, ficando os bens sob sua guarda e conservação, conforme
ID no 83119011 dos autos originários
.

Através do despacho de
ID no 86227415
dos autos originários, proferidos em
31/05/2022
, foi
deferido o pedido
, com a observação de que para novo cumprimento do mandado de citação e arresto, deveria o Oficial de Justiça entrar em contato com o exequente para que este acompanhasse a ação e agendamento de data prévia, consignando ainda que o exequente deveria respeitar os atos do Oficial de Justiça, uma vez que este detém o conhecimento dos limites e normas para cumprimento de decisões judiciais.

Desentranhado o mandado em
01/06/2022
(
ID no 86473422 dos autos originários
), este fora entregue ao Oficial de Justiça, todavia, através de petição protocolada em
08/06/2022, às 16:11’27’’
, o executado questionou o cumprimento do mandado como realizado, pretendendo sua nulidade, já que foi determinado o arresto e este realizou a remoção, tratando-se, na concepção da executada, de institutos totalmente distintos.

Ocorre que no mesmo dia e praticamente no mesmo horário -
08/06/2022, às 16:15”:40
”, foi proferido o despacho de
ID no 87086635
, visando tirar a dúvida da executada/agravante em face de sua conversa com o Gestor Judicial, nos seguintes termos:

“VISTOS,

Em tempo,
considerando a dúvida no cumprimento da medida de arresto, NOMEIO a exequente como fiel depositária dos bens que serão arrestados
.

Considerando o dever de guarda, a exequente deverá informar o endereço em que os bens ficarão em depósito.

Comunique-se o Oficial de justiça responsável pelo cumprimento
.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”.
Grifei
.

“
Assinado eletronicamente por: KATIA RODRIGUES OLIVEIRA - 08/06/2022 16:15:40
)

Portanto, pelo que se depreende do desenrolar dos atos processuais, o Oficial de Justiça cumpriu à risca suas obrigações, uma vez que ao deferir o arresto dos maquinários, sob a guarda e conservação do exequente em local distinto, a consequência lógica seria a remoção dos bens, tanto é que para sanar a dúvida da executada foi proferida a decisão acima, reforçando a condição de fiel depositário da credora.

Se não bastasse, ao apreciar a petição protocolada pela agravante em
08/06/2022, às 16:11’27’’
esta foi
INDEFERIDA
no
ID no 87118316 dos autos originários
no dia
08/06/2022, às 19:43’42’
’, oportunidade em que o juízo singular reforçou a condição de fiel depositário dos bens pela exequente, diante da necessidade de resguardar o direito da credora, em face de outras ações contra a devedora/agravante, bem como
declarou inexistir irregularidade cometida pelo Oficial de Justiça
, uma vez que este agiu em estrito cumprimento da determinação judicial, o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Confira:

“VISTOS,

Considerando que o arresto é medida destinada a preservar os bens que eventualmente poderão ser penhorados pela exequente;

Considerando que a
exequente foi nomeada fiel depositária consoante despacho de ID 87086635 e deverá indicar o endereço em que os bens ficarão armazenados, a fim de evitar risco de deterioração
;

Considerando a existência de outras ações de execução em que a CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A também é executada,
havendo a necessidade de resguarda o direito da credora
;

Considerando que a petição do executado foi protocolada às 16h11min e o despacho de ID 87086635 foi proferido às 16h15min;

INDEFIRO o pedido de nulidade do executado
, uma vez que o referido despacho encontra-se nos autos e
DETERMINOU a nomeação da exequente como fiel depositária, com o intuito de sanar dúvida do próprio executado
, em que o Gestor Judiciário em momento algum prestou informação equivocada ou certificou informação em desconformidade com a realidade do processo, ante a existência de determinação judicial para comunicação do Oficial de Justiça quanto ao referido saneamento de dúvida.

Igualmente, não há nenhuma ilegalidade cometida pelo Oficial de Justiça, uma vez que agiu em estrito cumprimento da determinação judicial, uma vez que o ato judicial estava em andamento e esta Magistrada prontamente despachou nos autos, a fim de sanar dúvida do próprio executado
.

Assim,
não houve nenhuma ilegalidade cometida pelo Gestor Judiciário e pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do arresto
, uma vez que a exequente foi nomeada fiel depositária, motivo pelo qual, MANTENHO o cumprimento do arresto até o limite da execução.

Por fim, considerando o interesse do executado na composição amigável, aliado ao previsto no art. 3o, §3o do CPC, DESIGNO audiência para tentativa de conciliação para o
dia 27 de julho de 2022 às 14h15min
.

INTIME-SE e CUMPRA-SE
na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC.

EXPEÇA-SE o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”
Grifei
.

Quanto à apontada declaração de suspeição pela própria

Juíza por foro íntimo em
09/06/2022
, esta ocorreu após os terceiros interessados adentraram nos presentes autos, uma vez que
anteriormente
nos
autos no 1002457-86.2021.8.11.0028
, em que figuram como requerentes os oras terceiros interessados:

MARIAH ARGES OLIVA FERRARI, NORMA ARGES OLIVA, KARINA SALOME OLIVA, RUBIA REGINA OLIVA LOPES, BRUNA OLIVA FERRARI, RAFAEL OLIVA LOPES
e requerido:
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S/A,
a magistrada já havia se dado por suspeita, em
28/07/2021
,

conforme
ID no 61708317 dos autos originários.

Assim, mantendo sua coerência, deu-se novamente nesta oportunidade, determinando que fossem os autos remetidos ao Juiz de Direito Substituto Legal –
Dr.Alexandre Paulichi Chiovitti
-, que manteve o arresto e a ordem de arrombamento, em decisão proferida em
09/06/2022
.

Com relação à alegação que foram penhorados bens de outros credores em execuções distintas, cumpre a estes defender o seu direito de prelação, já que nos termos do
artigo 18 do CPC/15
: “
Ninguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Inclusive tal direito de prelação está sendo discutido em seara de
Embargos de Terceiro
no 1001518-72.2022.8.11.0028
, interpostos por
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
–
IMIC
contra a ora agravada, a qual afirma ser detentora de Cláusula de Reserva de Domínio sobre os bens objeto da discussão.

Portanto, diante discussão acima, o direito do agravante encontra-se totalmente maculado – até porque, além de ser devedor do agravado, também é considerado devedor do terceiro, cujos bens que se encontravam-se sob seu poder estão, supostamente, garantidos por reserva de domínio.

Resta, assim, a discussão sobre os bens, ;à terceira
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
–
IMIC
e a agravada, inclusive sobre tal discussão também foi interposto o
RAI no1012932-54.2022.8.11.0000
,

de minha relatoria, o qual não impede o julgamento deste.

Ante exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022